Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOSPITAL PARTICULAR. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERNAÇÃO EM UTI. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. SERVIÇO PRESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I - A operadora do plano de saúde e a fornecedora de rede credenciada respondem solidariamente pelos defeitos dos serviços e respectivos danos causados à beneficiária, conforme dispõem os arts. 7o, parágrafo único e 25, §1o, ambos do CDC. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada.
II - A recusa de autorização de internação em UTI, sob o argumento de que os autores ainda estavam no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/1998.
III - As despesas de internação em UTI particular devem ser suportadas pelo plano de saúde, diante da declaração de nulidade da cláusula contratual limitadora do prazo de internação em UTI por 12 horas e do reconhecimento da inexigibilidade da dívida em relação aos autores.
IV - O descumprimento contratual fundado em divergência interpretativa de cláusulas não lesiona direitos de personalidade, por isso é insuficiente para causar dano moral.
V - Julgados procedentes os pedidos cominatórios de declaração de inexigibilidade da dívida perante o Hospital-réu e de condenação do plano de saúde ao pagamento das despesas hospitalares, a condenação ao pagamento das despesas processuais fundamenta-se no princípio da sucumbência, art. 85, caput, do CPC, não da causalidade.
VI – Apelações dos autores e dos réus desprovidas.